Tribunal: TJBA
Processo: 8043749-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043749-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA

Advogado(s)
:
MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ, ALINE DEDA MACHADO SANTANA

AGRAVADO: MARCELO ANTONIO STABEL HORLLE - ME

Advogado(s)
:
ROGERIO HORLLE

ACORDÃO

Ementa
:

Direito processual civil. Recurso de agravo de instrumento. Ação de prestação de contas. Locação comercial em shopping center. Legitimidade ativa do locatário. Previsão expressa no artigo 54, § 2º, da Lei nº 8.245/91. Legitimidade passiva do shopping center. Administração do empreendimento e cobrança das despesas. Interesse processual. Configuração.
Decisão da primeira fase mantida
. Recurso
despr
o
vido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na Ação de Exigir Contas nº 8023799-15.2023.8.05.0001, julgou procedente o pedido inicial para condenar o agravante a prestar contas ao agravado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar

II. Questão em discussão

2. Há
quatro
questões em discussão: (i) definir se o locatário comercial possui legitimidade ativa para propor ação de exigir contas com base no art. 54, § 2º da Lei nº 8.245/91; (ii) verificar a legitimidade passiva da empresa administradora do shopping center, que figura como locadora no contrato; (iii) aferir a presença de interesse processual para o ajuizamento da demanda;
e, (iv) a obrigação do shopping center prestar contas o locatário de loja.

III. Razões de decidir

3. Legitimidade ativa: o locatário de loja em shopping center possui legitimidade para exigência de prestação de contas, conforme artigo 54, § 2º, da Lei nº 8.245/91, que assegura o direito de comprovação das despesas cobradas pelas compras a cada 60 dias.

4.
Legitimidade passiva: o
shopping center e seu condomínio possuem legitimidade para figurar no polo passivo, pois administram o empreendimento e são responsáveis pela cobrança de despesas dos lojistas, configurando relação jurídica direta com o locatário.

5. Interesse de agir: o
interesse processual está configurado, pois a ação de prestação de contas não se limita à exibição de documentos, mas também permite uma análise detalhada das despesas e da apuração de saldo credor ou devedor, sendo o meio processual adequado para essa finalidade.

6. A decisão impugnada limitou-se a determinar a apresentação de contas no prazo legal, sem impor qualquer obrigação de pagamento ou sanção de natureza irreversível. Trata-se de decisão que inaugura a segunda fase do procedimento previsto no artigo 550 do CPC, e que pode ser ulteriormente revista caso se verifique excesso ou irregularidade na prestação de contas.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de agravo de instrumento
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de agravo interno em recurso de
Agravo de Instrumento de
nº

8043749-42.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA

e como agravada
ANNE PRESENTES COMERCIAL LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

E

NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,

nos termos do voto do relator.